Tribunal: TJES
Processo: 5005942-08.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005942-08.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: FLAVIA FRACALOSSI BAIOCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005942-08.2023.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO
: FLAVIA FRACALOSSI BAIOCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTAS E EXAMES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED VITORIA AFASTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação ajuizada por FLAVIA FRACALOSSI BAIOCO em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, na qual pugna, liminarmente, a regularização do seu plano, com o retorno dos atendimentos conforme as coberturas contratadas, mediante a autorização de consultas (eletivas ou não), procedimentos e exames solicitados, promovendo todas as medidas necessárias a atender integralmente as coberturas contratadas. No mérito, a confirmação da liminar com a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais, nas quantias de R$ 1.600,00, referente ao custeio de consultas médicas particulares, bem como de R$ 514,00, referente à exames realizados do Laboratório Thonson, e de R$ 300,00, referente à consulta médica realizada em 24/01/2024. Além de danos morais no valor de R$ 30.000,00.”

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas: (i) na obrigação de fornecerem, solidariamente, assistência médica à requerente, nos moldes do contrato firmado; (ii) na restituição dos valores pagos referente ao custeio de consultas médicas particulares no valor total de R$ 2.414,00 e, por fim; (iii) ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. Inconformados, ambas as requeridas interpuseram recurso inominado com o intuito de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da Unimed-Vitória; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos médicos pelo plano de saúde; e (iii) a configuração do dano material e moral e a adequação do valor fixado para a indenização.

III – PRELIMINAR

4.
Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente Unimed Vitória, tendo em vista a sua integração ao grupo econômico da marca Unimed, o que a torna passível de responder solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviços. Cito o seguinte julgado do Col. STJ:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência [...]”
(Aglnt nos EDcl no Aglnt no AREsp 833.153/MS, Rei. Ministra Maria Izabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

IV - RAZÕES DE DECIDIR

5.
No mérito, ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6.
Com efeito, conc
luiu-se, a partir dos documentos anexados
à petição inicial, pela existência de negócio jurídico entre as partes, com a solicitação do procedimento, por médico competente e conveniado ao plano de saúde, inexistindo razões para a negativa de cobertura, de modo que devem ser as rés compelidas na obrigação de disponibilizar o indicado. Além disso, restou demonstrado que a parte autora arcou com despesas médicas particulares em razão da recusa injustificada das requeridas em prestar o serviço contratado. Nesse contexto, mostra-se acertado o provimento judicial que determinou a restituição dos valores despendidos com as consultas médicas particulares.

7.
Quanto ao dano moral, este resta configurado na hipótese narrada, haja vista a gravidade da conduta das recorrentes em obstar irregularmente o tratamento necessário para o restabelecimento da saúde do paciente, bem como entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V - DISPOSITIVO

8.

RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 10% sobre o valor dado à causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)